Tribunal: TCU
Processo: 033.833/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Prefeitos de Uarini/AM nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 58/2015, Siafi 683957, firmado entre o Ministério da Integração Nacional (extinto) e o Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Carlos Gonçalves de Sousa Neto e Antônio Waldetrudes Uchoa de Brito, Prefeitos de Uarini/AM nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 58/2015, Siafi 683957, firmado entre o Ministério da Integração Nacional (extinto) e o Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Carlos Gonçalves de Sousa Neto, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Carlos Gonçalves de Sousa Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 532.579,00 30/7/2015 D 2.194,92 29/11/2016 C 9.3. aplicar a Carlos Gonçalves de Sousa Neto, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e ao responsável.